Tribunal: TCU
Processo: 013.624/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7712/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.624/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro (03.621.867/0001-52); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Verônica de Faria Gomes, em favor de Orlando Santos Diniz; Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky (OAB/DF 38.672), Anderson Prezia Franco (OAB/DF 59.780) e Kelly Oliveira de Araújo (OAB/DF 21.830), em favor do Sesc/ARRJ. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.